Tribunal: TJSP
Processo: 1500146-84.2019.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – pena e regime alterados para, diante das peculiaridades do caso, aplicar rudutor de metade e fixar o regime aberto – recurso da defesa provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000694088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500146-84.2019.8.26.0556, da Comarca de Itápolis, em que é apelante REGINALDO
CARDOZO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para
aplicar o redutor na proporção de metade e alterar o regime de cumprimento da pena
para o aberto.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500146-84.2019.8.26.0556 -Voto no 18401
2
Apelação Criminal no 1500146-84.2019.8.26.0556
Apelante: REGINALDO CARDOZO DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itápolis
Voto no 18401
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de entorpecentes Autoria
e materialidade delitiva comprovadas pena e regime alterados
para, diante das peculiaridades do caso, aplicar rudutor de
metade e fixar o regime aberto recurso da defesa provido em
parte.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
REGINALDO CARDOZO DA SILVA, em face do Ministério Público,
contra a sentença de fls. 271/284, cujo relatório se adota e
acrescenta-se que o condenou por infração ao art. 33, “caput”, da
Lei no 11.343/06, às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, bem como ao pagamento de 500 dias-multa.
Diante
do
inconformismo,
a
defesa
apresentou razões de apelação às fls. 307/322. Pugna pela
absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena, aplicando-se a
causa de diminuição de pena, seja substituída a pena privativa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500146-84.2019.8.26.0556 -Voto no 18401
3
liberdade por restritiva de direitos e fixado regime aberto para
cumprimento da pena.
Regularmente processado o recurso, o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento
(fls. 325/326).
A
Procuradoria
Geral
de
Justiça
se
manifestou pelo desprovimento ao recurso (fls. 336/352).
É o relatório.
O recurso da defesa não merece provimento.
O Apelante foi condenado como incurso nas
sanções dos artigos 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, porque no dia,
hora e local, mencionados na denúncia, trazia consigo e mantinha
em depósito, para fins de tráfico, droga consistente em 4,44 gramas
de cocaína, 50,52 gramas de cocaína divididas em 3 porções e
8,61 gramas e 61,33 gramas distribuídos em 35 eppendorfs e 18
invólucros plásticos de cocaína, substâncias, estas, que causam
dependência física e psíquica, tudo sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500146-84.2019.8.26.0556 -Voto no 18401
4
A r. sentença recorrida, suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões do recurso oferecido pela defesa, merece ser
mantida quanto ao reconhecimento da ocorrência dos fatos e da
autoria imputada ao Réu.
A materialidade restou comprovada pelo
laudo de exame toxicológico definitivo de fls. 92/95 que constatou
tratar-se de cocaína as substâncias apreendidas.
Também a autoria é certa.
O Réu, em juízo, negou o tráfico. Entretanto,
nada que pudesse contribuir para a tese defensiva foi trazido.
Os policiais, em juízo, confirmaram os fatos
narrados na denúncia, afirmando que receberam informações de
que um indivíduo estava realizando o tráfico e, com as
características passadas, foram ao local e encontraram o Réu.
Afirmou que em revista encontraram parte da droga e dinheiro.
Afirmaram que foram a casa delatada, foram atendidos pela
convivente do Réu, que franqueou a entrada. Afirmaram que havia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500146-84.2019.8.26.0556 -Voto no 18401
5
um veículo estacionado na garagem, encontraram a chave
escondida e encontraram a droga no porta-malas.
Vale esclarecer que não se deve cogitar em
desqualificar o depoimento de Policial somente por conta de sua
condição funcional. Seu testemunho possui, pois, validade jurídica
e são equivalentes aos depoimentos de testemunhas civis. Nesse
sentido:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS

DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS VALIDADE
REEXAME DE PROVA INVIABILIDADE PEDIDO
INDEFERIDO.
VALIDADE
DO
DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato
de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal
do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar
tal como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500146-84.2019.8.26.0556 -Voto no 18401
6
ocorre com as demais testemunhas
que as suas
declarações
não
encontram
suporte
e
nem
se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.
Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE
REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS
CORPUS. - O reexame dos elementos probatórios
produzidos no processo penal de condenação constitui
matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via
sumaríssima
do
habeas
corpus.”
(STF,
HC
no
74.608-0/SP, Relator Ministro Celso de Mello, Primeira
Turma, v.u., Ementário 1864-5/1021).
Dessa
forma,
é
de
rigor
manter
a
condenação do Apelante como incurso no art. 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, não havendo que se falar em insuficiência probatória ou
em desclassificação para uso.
A pena, contudo, merece reparo.
O réu é primário, não constam antecedentes
desabonadores e não há qualquer indício de que pertença a
organização criminosa. A quantidade de entorpecente apreendida
não é elevada. Portanto, cabível a aplicação do redutor previsto no
parágrafo 4o do artigo 33 da Lei de Tóxicos, sendo razoável a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500146-84.2019.8.26.0556 -Voto no 18401
7
redução em metade.
Assim, a pena inicialmente fixada em 5 anos
de reclusão e 500 dias multa, fica reduzida para 2 (dois) anos e 6
(seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
no valor mínimo a qual torna-se definitiva na ausência de outras
modificadoras.
Quanto ao regime de cumprimento da pena,
a rigor seria o fechado. Entretanto, considerando que na origem já
foi fixado o regime semiaberto e levando em conta ainda que
permaneceu preso por praticamente um ano, afigura-se razoável a
fixação do regime aberto para o cumprimento da pena.
Assim sendo, dá-se parcial provimento ao
recurso para aplicar o redutor na proporção de metade e alterar o
regime de cumprimento da pena para o aberto.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator